Tribunal: TJDFT
Processo: 0704790-04.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. COAUTORIA, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que atribuiu a adolescente a prática de atos infracionais análogos ao crime de roubo, reconhecendo a participação de menor importância em três dos quatro delitos e afastando a majorante do emprego de arma de fogo. O recurso ministerial pleiteia o reconhecimento da coautoria em todos os fatos, a incidência da majorante do emprego de arma de fogo e a aplicação de medida socioeducativa de semiliberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) examinar se a conduta do adolescente configura coautoria ou participação de menor importância; (ii) saber se o depoimento firme e coeso das vítimas é suficiente para comprovar o emprego de arma de fogo, mesmo sem a apreensão e perícia do artefato; e (iii) analisar se as medidas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade são adequadas, considerando a gravidade dos atos infracionais em contraponto às condições pessoais e sociais favoráveis do adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coautoria resta configurada quando o agente, embora não pratique diretamente o verbo do tipo penal, adere de forma consciente e voluntária à empreitada criminosa, desempenhando papel relevante para o sucesso da ação, em conformidade com a Teoria do Domínio do Fato. A presença do adolescente no grupo, ciente do propósito delitivo e com a expectativa de partilha do produto do crime, somada à sua confissão extrajudicial de que a ideia dos roubos partiu dele, caracteriza a coautoria, e não a participação de menor importância.
4. Para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, é dispensável a apreensão e a perícia do objeto, quando sua utilização for comprovada por outros meios de prova, como os depoimentos firmes e coerentes das vítimas. Cabe à defesa o ônus de provar que a arma era um simulacro ou desprovida de potencial lesivo, o que não ocorreu no caso.
5. A aplicação de medida socioeducativa deve ponderar a gravidade da infração e as condições pessoais do adolescente. Embora os atos infracionais sejam graves — roubos em concurso de agentes e com uso de arma —, as condições favoráveis do adolescente, como primariedade, estrutura familiar sólida, frequência escolar e inserção em programa de jovem aprendiz com avaliações exemplares, justificam a manutenção de medidas em meio aberto, por serem adequadas e suficientes para sua ressocialização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. Configura-se a coautoria, e não a participação de menor importância, quando o agente adere à empreitada criminosa com consciência e vontade, desempenhando função relevante para o êxito do crime, ainda que não pratique diretamente os atos executórios.” 2. “A prova testemunhal coesa das vítimas é suficiente para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, sendo prescindível a apreensão e perícia do artefato.” 3. “A escolha da medida socioeducativa deve harmonizar a gravidade do ato infracional com as condições pessoais e sociais do adolescente, priorizando-se as medidas em meio aberto quando estas se mostrarem adequadas ao seu processo de ressocialização."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 29, 71 e 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), art. 112, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2041876, 0708420-39.2023.8.07.0013; TJDFT, Acórdão 1919836, 0704249-73.2022.8.07.0013; TJDFT, Acórdão 1723549, 0700529-35.2021.8.07.0013.